Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 9 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pela prática do delito descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente, detalhada e corroborada por testemunhos e demais provas.
5. A conduta do réu caracteriza descumprimento deliberado da ordem judicial, evidenciado pelo uso de benefícios da custódia para tentar estabelecer contato com a vítima e seus familiares, revelando descompromisso com os limites legais e com as medidas protetivas fixadas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Código Penal, art. 59, art. 44 e art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 28/11/2024, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024.